Tribunal: TJDFT
Processo: 0731128-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. USURA. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL. MÉRITO. DECISÃO IMPETRADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ILEGALIDADE AFASTADA. MÃE LACTANTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de extorsão e usura. A defesa requereu substituição da prisão preventiva por domiciliar com base no art. 318, V, do CPP, bem como alegou ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão, primariedade, residência fixa, trabalho lícito e condição de lactante,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a condição de mãe lactante e demais circunstâncias pessoais autorizam a substituição da prisão preventiva por domiciliar; (ii) se há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente; (iii) se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de substituição por prisão domiciliar não foi submetido ao juízo de origem, configurando supressão de instância.
4. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, conforme art. 312 do CPP.
5. A paciente é apontada como coautora de esquema de agiotagem com uso de ameaças, simulacros de armas e símbolos da Polícia Civil, tendo assumido a liderança após a prisão do companheiro, com atuação ativa na cobrança de dívidas e tentativa de obstrução da investigação.
6. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados por objetos apreendidos, relatos de vítimas e documentos da investigação.
7. A condição de mãe lactante e demais circunstâncias pessoais não afastam os fundamentos da prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos e risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem parcialmente admitida e, na extensão, denegada.
Tese de julgamento: “A condição de mãe lactante e circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e evidenciado risco à ordem pública e à instrução criminal.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312, 313, 318, V; Constituição Federal, artigo 93, IX; Lei no 1.521/51, artigo 4o, “a”; Código Penal, artigo 158; Lei no 10.826/2003, artigo 12; Lei das Contravenções Penais, artigo 46.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2007070, 0701559-71.2025.8.07.9000, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 05/06/2025; Acórdão 2026287, 0728045-30.2025.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 30/07/2025; STJ, AgRg no HC n. 696.191/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021.